Tribunal: TJPA
Processo: 0804854-13.2018.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9163 - Penhora / Depósito/ Avaliação
Data de julgamento: 2023-05-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0804854-13.2018.8.14.0000

AGRAVANTE: HOSPITAL PORTO DIAS LTDA

AGRAVADO: ADELINA HELOISA REI MOREIRA DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO nº 0804854-13.2018.8.14.0000

AGRAVANTE: HOSPITAL PORTO DIAS LTDA

Advogado do(a) AGRAVANTE: EDUARDO TADEU FRANCEZ BRASIL - PA13179-A

AGRAVADO: ADELINA HELOISA REI MOREIRA DA SILVA

Advogados do(a) AGRAVADO: REYNALDO ANDRADE DA SILVEIRA - PA1746, MAISA MESQUITA DE ALMEIDA - PA19150-A

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS PROTELATÓRIOS. APLICAÇÃO DE MULTA. EMBARGOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em
conhecer e negar provimento
aos Embargos de Declaração, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator Amilcar Roberto Bezerra Guimarães.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração interposto pela parte agravante (ID 12453576), no qual requereu a modificação da decisão de ID 11016245.

Em resumo, arguiu que a decisão é omissa pois alega que o julgador não enfrentou os embargos de declaração; analisou questões não suscitadas pelo embargante; empregou conceitos jurídicos indeterminados sem explicar os motivos da sua incidência no caso e; admitiu a possibilidade de contradição externa sem explicar o motivo concreto da incidência no presente caso.

Assim, requereu o provimento dos embargos de declaração a fim de não conhecer os embargos de declaração de ID 5989800.

Intimada, a parte embargada apresentou contrarrazões em petição de ID 12529385. Em síntese, rechaçou os argumentos da embargante e requereu a confirmação do acórdão embargado.

É o relato necessário.

VOTO

DECIDO.

O inconformismo do embargante não obedece aos requisitos exigidos à propositura do recurso. O art. 1.022 do CPC dispõe literalmente que caberão embargos de declaração quando a decisão padecer de
obscuridade, contradição ou omissão.

Todavia,

nenhuma das situações apresentadas pelo embargante se enquadra em tais hipóteses.

As questões apontadas pelo embargante foram todas tratadas no exame dos embargos de declaração interpostos pela agravada (ID 5989800) na ocasião do julgamento destes, conforme extensamente explanado na decisão de ID 4707854. Dessa forma, não cabe à agravante, ora embargante, retomar a discussão já analisada e devidamente julgada.

O que se constata, através dos embargos opostos pela parte agravante, é que esta pretende retomar a discussão que já fora apreciada na ocasião do julgamento dos embargos de declaração anteriormente interpostos, não cabendo nova discussão através dos presentes embargos.

Assim, repito, os embargos declaratórios são cabíveis para o restrito fim de suprir omissão, obscuridade ou contradição porventura verificadas no
decisum
, mas jamais para reexaminar questões já decididas, pois, como é sabido, os embargos de declaração têm objetivo próprio e função específica, qual seja, nada mais nada menos do que esclarecer ou suprir, mas nunca reexaminar as questões já fundamentadamente decididas.

Ante o exposto, voto no sentido de
conhecer e negar provimento aos embargos de declaração,
face à ausência de omissão no julgado, nos termos da fundamentação.

Por fim, fixo ao embargante a imposição de multa no importe de 2% do valor atualizado da causa, em razão do caráter protelatório dos presentes embargos, nos termos do art. 1.026, § 2º, do CPC.

Fica advertida a parte embargante, desde já, que a insistência no manejo deste recurso - se considerado protelatório - ensejará a elevação da multa até dez por cento sobre o valor atualizado da causa, e a interposição de qualquer recurso ficará condicionada ao depósito prévio do referido valor.

É o voto.

Belém, 24 de março de 2023.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 29/05/2023